Tribunal: TJSP
Processo: 2274999-42.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Tutela de urgência – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização – Prestação de serviço – Autorização de funcionário - Gratuidade – Dúvida – Sustação de protesto e negativação.

Não havendo efetiva demonstração da possibilidade de dano capaz de verificar-se antes da instauração do contraditório, não se deve conceder tutela de urgência sem prévia oitiva da parte

Ementa:
Tutela de urgência – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização – Prestação de serviço – Autorização de funcionário - Gratuidade – Dúvida – Sustação de protesto e negativação.

Não havendo efetiva demonstração da possibilidade de dano capaz de verificar-se antes da instauração do contraditório, não se deve conceder tutela de urgência sem prévia oitiva da parte contrária.

Recurso não provido. Embargos de declaração prejudicados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000389878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2274999-42.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Barueri, em que é embargante
RIOLIMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESÍDUOS LTDA, é embargado
PATRICK KWIEK 47845029807 (CRISTAL AFIACAO E NITRETACAO DE
FERRAMENTAS DE CORTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u. negar
provimento ao recurso e julgar prejudicados os embargos declaratórios, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2274999-42.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 42762a
2
Voto n°: 42762
Agrv. n°: 2274999-42.2019.8.26.0000 e 2274999-42.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: BARUERI
AGTE. : RIOLIMPO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE RESÍDUOS LTDA.
AGDO. : PATRICK KWIEK 47845022987 (CRISTAL AFIAÇÃO E NITRETAÇÃO
DE FERRAMENTAS DE CORTE)
Tutela de urgência Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização Prestação de serviço Autorização
de funcionário - Gratuidade Dúvida Sustação de protesto e
negativação.
Não havendo efetiva demonstração da possibilidade de dano capaz
de verificar-se antes da instauração do contraditório, não se deve
conceder tutela de urgência sem prévia oitiva da parte contrária.
Recurso não provido. Embargos de declaração prejudicados.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização
por danos morais, indeferiu pedido de tutela de urgência para obstar o protesto
de dívida.
Segundo a recorrente, o acolhimento de sua pretensão se
impunha, uma vez que se cuida de serviço oferecido gratuitamente, posto se
tratar de mera demonstração. Além disso, a decisão recorrida não está
devidamente fundamentada. É nítida a ocorrência de fraude perpetrada pela
agravada e a negativação acarretará diversos prejuízos.
Indeferido do pedido de atribuição de efeito suspensivo, o
recurso foi bem processado.
Inconformada com o indeferimento do pedido de antecipação
de tutela recursal, o recorrente interpôs recurso de embargos de declaração.
É o relatório.
I Estando o agravo de instrumento pronto para julgamento,
o recurso integrativo acima mencionado está prejudicado, já que a decisão que
viesse a ser proferida pela turma julgadora, mantendo o indeferimento do pedido
de antecipação de tutela recursal ou reformando tal decisão, de modo algum
poderia contrariar a que, no mesmo ato, por ela fosse proferida sobre o mérito do
agravo de instrumento.
Aliás, de caso análogo, veiculado no Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento dos Embargos de declaração no Recurso Especial no
1.527.246/SP, de relatoria do Ministro Humberto Martins e publicado no Diário de
Justiça eletrônico de 16 de maio de 2015, extrai-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2274999-42.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 42762a
3
“Impõe-se observar que é desnecessária e inadequada a
oposição dos embargos declaratórios para atribuição de efeito suspensivo ativo
ao recurso especial já julgado” (EDcl no REsp 1.307.532/RJ, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/05/2013, DJe 04/06/2013).
II - Consoante a r. decisão recorrida, cuida-se de ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos
morais, ajuizada sob a justificativa, em síntese, de que, no dia 15 de maio de
2019, pessoa identificada como funcionário da ré ofereceu demonstração gratuita
de serviços de nitretação em 81 (oitenta e uma) ferramentas; mas a autora “foi
surpreendida com a emissão de notas fiscais para o pagamento do serviço que, a
principio, seria feito como demonstração gratuita”;
O juízo, contudo, indeferiu os pedidos de concessão de tutela
de urgência para impedir o protesto da dívida, bem como a inscrição do nome da
autora em cadastros de inadimplentes, considerando a alegação de que
funcionário da autora “teria autorizado a requerida a prestar o serviço” (cf. p.
58/59).
Mencionada decisão deve ser mantida.
III Inexiste nulidade na r. decisão recorrida.
Do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Agravo
Regimental no Recurso Especial no 1.348.218/MG, de relatoria do Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva e publicado no Diário de Justiça eletrônico de 10 de
maio de 2016, colhe-se:
“Em se tratando de decisão interlocutória, é permitido que
sua fundamentação seja concisa, como o foi (fl. 844/845), como expresso no art.
165, do Código de Processo Civil, a brevidade da explicitação dos motivos,
quando se reporta inclusive aos que subsidiaram a petição inicial, não se
identificando com ausência de motivação; 'as decisões interlocutórias e os
despachos podem ser exteriorizados por meio de fundamentação concisa, que
significa fundamentação breve, sucinta' (NELSON NERY JÚNIOR e ROSA
MARIA ANDRADE NERY, 'Código de Processo Civil Comentado', ed. R.T., São
Paulo, 2001, nota 2 ao art. 165, p. 627), essa conduta não significando ofensa ao
art. 93, IX, da Constituição Federal, tampouco aos indigitados pela agravante, no
estatuto ritual”.
No caso, apesar de não exaustiva, a fundamentação da
decisão recorrida evidentemente existe, eis que não inviabilizou a interposição do
presente inconformismo recursal.
Assim, atendida se encontra a exigência estabelecida no
artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, desassistindo, por conseguinte,
razão a recorrente.
IV - A alegação da autora de se cuidar de mera
demonstração gratuita de serviço de nitretaçao de ferramentas, autorizada por
funcionário desprovido de competência para tanto, é insuficiente para se acolher
o pedido de concessão de tutela de urgência, desconsiderando o princípio
constitucional do contraditório, pois como bem anotado na r. decisão recorrida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2274999-42.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 42762a
4
“as comunicações juntadas não corroboram com as alegações do requerente”.
Ademais, inexiste demonstração efetiva de ocorrência de
dano capaz de consumar-se antes da mencionada fase processual.
Desta
forma,
neste
momento
processual,
convém
salvaguardar a necessidade de ouvir a parte contrária, como indica Luiz
Guilherme Marinoni:
“A tutela antecipatória somente deverá ser prestada fora,
obviamente, casos excepcionais após apresentada a contestação. Ou seja, a
tutela antecipada antes da ouvida do réu somente tem razão de ser quando a sua
audiência puder causar lesão ao direito do autor. Vittorio Denti já deixou claro que
a tutela de urgência constitui um atributo fundamental da função jurisdicional e a
Corte Constitucional italiana já afirmou que ela representa um componente
essencial e ineliminável da tutela jurisdicional, nos limites em que é necessária
para neutralizar um perigo de dano irreparável”.
(...)
“Por isso, a tutela antecipatória deve ser concedida,
obviamente que mediante a devida justificativa, quando as circunstâncias do caso
concreto demonstrarem a sua necessidade antes da ouvida do réu” (Antecipação
da Tutela. 10a Ed. São Paulo, RT, p. 159/160).
Acresce ainda considerar o seguinte ensinamento de Carreira
Alvim:
“Não havendo a lei estabelecido um momento preclusivo para
a antecipação da tutela, pode ela ser concedida a qualquer tempo, antes da
sentença final, bastando que se tenha tornado necessária, o que pode vir a
ocorrer no curso do processo ou mesmo depois de produzida determinada prova.
Ocorre, aqui, exatamente o que sucede na concessão de liminares de outra
índole (cautelar, mandamental etc.), em que são concedidas initio litis ou num
momento posterior” (Reforma do Código de Processo Civil, Saraiva, p. 68).
Depreende-se, portanto, que a autora pretende obter vitória,
sem assegurar aos agravados o exercício do direito fundamental de se
defenderem, olvidando que “A antecipação de tutela sem audiência da parte
contrária é providência excepcional, autorizada apenas quando a convocação do
réu contribuir para a consumação do dano que se busca evitar” (RT 764/221) e
que “a simples demora na solução da demanda não pode, de modo genérico, ser
considerada como caracterização da existência de fundado receio de dano
irreparável ou de difícil reparação, salvo em situações excepcionalíssimas”
(REsp. no 113.368/PR, rel. Min. José Delgado, DJU 19/5/97).
É o que registram Theotonio Negrão, José Roberto F.
Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca (Código de
Processo Civil e legislação processual em vigor, 2016, Saraiva, nota 9, ao art.
300, p. 366).
No momento oportuno a agravante poderá, pois, reiterar o
pedido, não se vislumbrando nessa pequena espera qualquer lesão ao seu
direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2274999-42.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 42762a
5
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso. Ficam
prejudicados os embargos declaratórios.
ITAMAR GAINO
Relator